Tribunal: TJES
Processo: 5006658-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006658-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: ELISABETH DIAS RIBEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A medida impugnada restou tomada no bojo de feito que se almeja a desconsideração da personalidade jurídica com base, entre outros fatores, em informações fornecidas por ex-integrante de determinado escritório de advocacia que, em sede de contestação apresentada em processo diverso, foi expresso ao assentar a existência de possível blindagem de patrimônio com base em artimanhas empresariais e processuais fraudulentas, somando-se, ainda, a tal elemento, a relação de parentesco entre os sócios das empresas requeridas, fatos que levaram o magistrado de primeiro grau a entender pela necessidade de efetivação de arresto, fazendo com que fosse procedida tal medida acautelatória visando evitar, em tese, dilapidação patrimonial. 2. Embora sucinta a decisão proferida, não se verifica elementos para fins de reconhecimento da infringência ao art. 489, do CPC, já que apresentados indicativos de provas que malgrado o recorrente entenda por insuficientes, motivaram e fundamentaram a decisão proferida, devendo, contudo, todo acervo probatório e novas arguições colacionadas apenas em sede recursal serem, primeiramente, apreciados na instância inaugural para se evitar eventual supressão de instância. 3. Recurso conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, restando prejudicado o agravo interno interposto.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
contra decisão (ID 26084785 - da ação originária) proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Alegre que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de nº 5000349-10.2023.8.08.0002, ajuizada por
ELISABETH DIAS RIBEIRO
, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado, determinando o arresto cautelar de bens da recorrente, até o montante total de R$ 344.308,27, a ser bloqueado via sistema eletrônico financeiro, permanecendo o depósito judicial até o julgamento da lide.

Em suas razões recursais (ID 5324646) o agravante argumenta que a recorrida pretende de forma maliciosa apontar inverídica existência de grupo econômico entre a empresa ora agravante e a empresa AJ VIEIRA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA, devedora nos autos de nº 0001989-32.2006.8.08.0002, que culminou com arresto cautelar de seus bens.

Alega que a decisão impugnada se apresenta fulcrada em rumores e achismos levantados pela agravada, e sem a observância aos preceitos e requisitos legais.

Aduz que prova documental acostada à presente peça comprova que os veículos da agravante foram e são adquiridos diretamente de fábrica, através de financiamento bancário, ou seja, a formação do patrimônio da Agravante não possui qualquer nexo com a devedora nos autos do processo principal (A J Vieira).

Assenta, ainda, que após a sua entrada no mercado, constatada a procura por veículos usados, esta vertente se tornou uma opção de negócio principal, sendo constituída assim, a empresa SUPER CAR REVENDA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 42.738.048/0001-41), destinada a revenda de veículos usados.

Esclarece que a agravante não guarda qualquer relação com a empresa devedora dos autos principais, principalmente, porque ingressou no mercado com restrito capital integralizado, bem como, acumula inúmeros contratos de financiamentos dos veículos que integram sua frota, inexistindo, portanto, qualquer transferência patrimonial entre a agravante e a empresa AJ Vieira, ou entre qualquer outra empresa.

Aduz que a sócia e administradora da Agravante, Barbara Gambini Adami Vieira, não é farmacêutica, e sim, professora de carreira, abandonando o magistério para se dedicar a atividades empresariais.

Enaltece não estar comprovada a existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial das sociedades empresárias, além da configuração de grupo econômico (art. 50, do CC).

Destaca que o simples fato de uma empresa possuir em seu quadro social pessoa com vínculo de parentesco com sócio de uma outra empresa, por si, não é suficiente a caracterizar a existência de grupo econômico, ainda que os objetos sociais destas empresas sejam idênticos ou correlatos.

Afirma que não há coincidência de sócios, endereços, unicidade de direção, enfim, não há prova nos autos de qualquer confusão e/ou ligação de uma empresa com a outra.

Explicita que a única prova considerada pela magistrada é a contestação (ID nº 23116426) que é completamente unilateral e não comprova qualquer prática ilícita pela Agravante ou pela Sociedade de Advogados que a representa.

Postula, ao final, que seja atribuído efeito suspensivo a fim de suspender a decisão agravada que determinou a pesquisa e o arresto de bens da agravante, com a imediata liberação dos valores bloqueados no processo originário, confirmando-se no mérito tal decisão.

Por meio do ID 5351497 (item 27), indeferi o pedido liminar postulado.

Interposto agravo interno (ID 5574706 - item 32) que, em suma, aduz:
(i)
a inexistência de abuso de personalidade jurídica, sobretudo pela ausência de conduta antiética;
(ii)
inexistência de grupo econômico (relação de parentesco que não induz tal conclusão); e,
(iii)
a ausência de fundamentação que acarreta violação ao art. 489 do CPC.

Intimado o agravado (ID’s 5510238 e 6276897), este se limitou a apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto (ID 6547907 - item 36).

Parecer ministerial (ID 7013636) no sentido da ausência de interesse para se manifestar no feito.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

A probabilidade do direito encontra-se presente, sobretudo em razão da contestação anexada aos autos, na qual um
ex-advogado da ALTOÉ ADVOCARE informa que esta influenciava seus clientes a todo momento buscarem a blindagem de seus patrimônios utilizando-se de artimanhas empresariais e processuais fraudulentas
.

Outrossim, a supracitada contestação também informa que a ALTOÉ ADVOCARE determina que cada advogado que faz parte do escritório assine petições de forma individual, sem a logo Altoé Advocare, alegando, inclusive, que
tal fato ocorreu nos autos do processo de desconsideração jurídica proposto anteriormente nesta comarca envolvendo a parte a qual requer-se a desconsideração nestes autos
.

Ademais,
constata-se que as
sócias das empresas requeridas nestes autos são filhas e esposas dos sócios das empresas requeridas no outro processo de desconsideração jurídica supracitado
, o que pode estar relacionado às supostas práticas da ALTOÉ ADVOCARE que são mencionadas na contestação supracitada
.

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo também se mostra evidente,
diante da possibilidade das pessoas físicas e jurídicas Requeridas dilapidarem seus patrimônios, com a finalidade de praticarem fraude à execução
.

Ademais, a medida é plenamente reversível [...].

Nestes termos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado por ELISABETH DIAS RIBEIRO em face de SUPER TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA e AJ VIEIRA COMERCIO DE FRUTAS LTDA, conforme espelho anexo.

Informo que o resultado da consulta será indexado posteriormente.

A referida decisão, inclusive, assenta que a agravada teria esclarecido que:

a) Deseja-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa AJ VIEIRA, devedora nos autos número 0001989-32.2006.8.08.0002, sendo que já fora protocolado um incidente no mesmo sentido, em desfavor de outras empresas e sócios,

b) No referido incidente constatou-se que, no curso dos autos ocorreu uma alteração do defensor de um dos Requeridos. Tal alteração se deu por conta da saída do advogado MATEUS FASSARELA do escritório ALTOÉ ADVOCARE.

c) Houve um desentendimento entre os profissionais, que resultou na contestação colacionada nos autos número 5001217-92.2022.8.08.0011, na qual o
advogado MATEUS FASSARELA admite que o escritório ALTOÉ ADVOCARE praticou fraude processual nos autos de desconsideração da personalidade jurídica acima mencionado
, uma vez que tem o “costume de orientar seus clientes empresariais (que passam por insolvência) a
dilapidar patrimônio e montar outras empresas, em cidades diversas, do mesmo modo, quando o grupo econômico recebe citações, determina que cada advogado que faz parte do escritório assine petições de forma individual, sem a logo Altoé Advocare, como ocorreu nos autos 0001590-80.2018.8.08.0002”
, os quais referem-se ao supracitado incidente.

d)
Buscou informações e descobriu
que as empresas, ora Requeridas do incidente promovido, ROTA BRASIL TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA e IMPERIAL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
já estão sendo abandonadas pela “FAMÍLIA VIEIRA”, que agora vem trabalhando como as seguintes empresas: 1. SUPER TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA, que possui como sócios a Requerida ANDRESSA (filha de JOSE ABEL e esposa de EDGARD AUGUSTO, ambos Requeridos no outro incidente) e a Requerida BARBARA (esposa de CÉLIO, Requerido no outro incidente); 2. SUPER CAR REVENDA DE VEICULOS LTDA que possui como sócios BÁRBARA e ANDRESSA.

e) Estas
novas empresas são umbilicalmente ligadas às duas anteriores e seus sócios, sendo suas proprietárias filhas e esposas dos sócios das empresas anteriores
.

f) Requer, em sede de tutela de urgência, que
haja o arresto pelo Juízo, no valor total de R$ R$ 344.308,27, a ser bloqueado via sistema eletrônico financeiro SISBAJUD e RENANJUD, nos CNPJ’s e nos CPF’s dos Requeridos, permanecendo o depósito judicial até o julgamento da lide
.

Verifica-se, portanto, ao menos neste momento processual, ter sido a medida tomada no bojo de feito que se almeja a desconsideração da personalidade jurídica pautada em informações fornecidas por ex-integrante do escritório de advocacia ALTOÉ ADVOCARE (ID 23116426 - dos autos originários) que, em sede de contestação apresentada no bojo do processo nº 5001217-92.2022.8.08.0011, foi expresso ao assentar que:

Por mais que a Requerente tenha costume de orientar seus clientes empresariais (que passam por insolvência) a dilapidar patrimônio e montar outras empresas, em cidades diversas, do mesmo modo, quando o grupo econômico recebe citações, determina que cada advogado que faz parte do escritório, assine petições de forma individual, sem a logo Altoé Advocare,
como ocorreu nos autos 0001590- 80.2018.8.08.0002
e 0003162-44.2018.8.08.0011, não é o caso.

Assim,
tal elemento
,
somado
, ainda,
a relação de parentesco

entre os sócios das empresas requeridas,
levou o magistrado de primeiro grau
, em princípio, a entender pela necessidade de efetivação de arresto ante a suposto
abuso da personalidade jurídica (art. 50, do CC)
existente, fazendo com que fosse procedida tal medida acautelatória visando
evitar
, em tese,
dilapidação patrimonial
.

Nesse sentido:

[...]
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Pedido de tutela de urgência para arresto de bens dos requeridos
. Indícios de insolvência da executada, bem como de abuso de personalidade jurídica. Existência. Probabilidade do direito e perigo de dano. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil. Deferimento:. De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência para arresto de bens dos requeridos, pretendido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando há indícios de insolvência da executada, bem como de abuso de personalidade jurídica, diante da probabilidade do direito e perigo de dano exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. (
TJSP
; AI 2292049-76.2022.8.26.0000; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Nelson Jorge Júnior
; DJ 22.6.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Gratuidade da justiça concedida apenas para fins de processamento do recurso.
ARRESTO. Cabimento. Requisitos autorizadores da medida vislumbrados em sede de cognição sumária
. Perigo na demora e probabilidade do direito constatados. Precedentes. Recurso desprovido. (
TJSP
; AI 2088516-59.2023.8.26.0000; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Milton Carvalho
; DJ 5.6.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES MOVIDAS EM FACE DAS MESMAS EMPRESAS COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FRAUDE PRATICADA POR INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. Tutela de urgência a fim de determinar o arresto patrimonial.
Reversibilidade da medida que poderá ser apreciada pelo juízo a quo após análise das respostas dos réus. Elementos suficientes a indicar o risco ao resultado útil do processo
. Recurso improvido, prejudicado o agravo interno. (
TJSP
; AI 2047816-41.2023.8.26.0000; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Walter Exner
; DJ 5.6.2023 - destaquei).

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

De mais a mais, eventuais
arguições/documentos apresentados apenas em sede de segunda grau
, como se verifica de vários passagens das razões recursais, a exemplo da constante de fl. 9 do ID 5324646 assentando ter a agravada forjado uma situação que lhe beneficiasse, acostando “
informações inverídicas aos autos, causando confusão e
induzindo a magistrada de piso a erro
”, deverão ser primeiramente submetidas à apreciação do juízo de piso, sob pena de patente supressão de instância.

Dessa forma, embora sucinta a decisão proferida, não verifico elementos para fins de reconhecimento da infringência ao art. 489, do CPC, já que apresentados indicativos de provas que malgrado o recorrente entenda por insuficientes, motivaram e fundamentaram a decisão proferida, devendo, repito, todo acervo probatório e novas arguições colacionadas apenas em sede recursal serem, primeiramente, apreciados na instância inaugural para se evitar eventual supressão de instância.

Assim,
não vejo como me dissociar, por ora, do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/02/2024 às 15:19:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49560608022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)